Tribunal: TJSP
Processo: 0006850-25.2012.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de usucapião de área rural – Preliminar de nulidade da decisão afastada – Aplicação das regras dos art. 282, § 2o, 488 e 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil – Legitimidade da propositura pelo possuidor indireto, em virtude do mecanismo do desdobramento da posse – Inteligência do art. 1.197 do Código Civil – Satisfação dos pressupostos do art. 1.238 do Código Civil – Exclusão da

Ementa:
Ação de usucapião de área rural – Preliminar de nulidade da decisão afastada – Aplicação das regras dos art. 282, § 2o, 488 e 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil – Legitimidade da propositura pelo possuidor indireto, em virtude do mecanismo do desdobramento da posse – Inteligência do art. 1.197 do Código Civil – Satisfação dos pressupostos do art. 1.238 do Código Civil – Exclusão da porção de terras objeto da oposição, identificadas com precisão na contestação e na perícia, ocupadas legitimamente por terceiros de boa fé, munidos de justos títulos – Necessidade de elaboração de novo levantamento planimétrico e memorial descritivo georreferenciado para a plena individualização/demarcação das fronteiras do imóvel usucapiendo, contendo as coordenadas precisas dos vértices definidores dos limites/medidas, para posterior ingresso e regularização perante o cartório de registro – Sentença reformada – Recurso provido, em parte, com observação e determinações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006850-25.2012.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
ANTONIO GUITTE NETO, EGBERTO SILVA FILHO, THAIS DE VILHENA
MORAES E SILVA e MARIA CECILIA DE VILHENA MORAES SILVA, são apelados
VILMAR LUIZ CORDEIRO, REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA CORDEIRO, BELMIRA
COURADA, JUVENAL PARADA DE MORAIS e FRANCISCO INOCÊNCIO DE
MORAIS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. com
observação e determinações.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006850-25.2012.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 17269 - CP
APELAÇÃO CÍVEL no 0006850-25.2012.8.26.0269
APELANTES: ANTONIO GUITTE NETO, EGBERTO SILVA FILHO, THAIS DE VILHENA
MORAES E SILVA E MARIA CECILIA DE VILHENA MORAES SILVA
APELADOS: VILMAR LUIZ CORDEIRO, REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA CORDEIRO, BELMIRA
COURADA, JUVENAL PARADA DE MORAIS E FRANCISCO INOCÊNCIO DE MORAIS
INTERESSADO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA
COMARCA: ITAPETININGA
VOTO No 17269
Ação de usucapião de área rural – Preliminar de nulidade da
decisão afastada – Aplicação das regras dos art. 282, § 2o, 488
e 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil – Legitimidade da
propositura
pelo
possuidor
indireto,
em
virtude
do
mecanismo do desdobramento da posse – Inteligência do art.
1.197 do Código Civil – Satisfação dos pressupostos do art.
1.238 do Código Civil – Exclusão da porção de terras objeto
da oposição, identificadas com precisão na contestação e na
perícia, ocupadas legitimamente por terceiros de boa fé,
munidos de justos títulos – Necessidade de elaboração de
novo levantamento planimétrico e memorial descritivo
georreferenciado para a plena individualização/demarcação
das fronteiras do imóvel usucapiendo, contendo as coordenadas precisas dos vértices definidores dos
limites/medidas, para posterior ingresso e regularização
perante o cartório de registro – Sentença reformada –
Recurso provido, em parte, com observação e determinações.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta, sem
exame do mérito, reconhecendo a ilegitimidade de parte, ação de usucapião
extraordinária de quatro áreas, totalizando 211,5864 hectares, alvo das matrícula ns.
1975, 1975, 1976 e 1977 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga/SP, impondo
aos vencidos o reembolso das despesas processuais e fixando os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em estreita síntese, (i) na
nulidade da decisão que foi inferior ao pedido e (ii) no preenchimento dos requisitos
legais para o reconhecimento do direito.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Na espécie o pedido foi mesmo mal deduzido, quiçá movido
por má fé delibera, porque não ressalvou a ocorrência da sobreposição na área
pertencente a terceiros, circunstância que provocou o decreto de carência da ação na
origem; nada obstante, em homenagem ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006850-25.2012.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 17269 - CP
considerando o longo tempo decorrido desde a propositura em 20/04/12, assim como as
peculiaridades da espécie, viável a solução definitiva do litígio, com exame do mérito da
controvérsia fundiária, conforme o permissivo do art. 1.013, § 3o, I, do Código de
Processo Civil, ficando afastada a extinção por ausência de pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo ou de ilegitimidade de parte, prejudicada
as preliminares de nulidade à luz dos art. 282, § 2o e 488 do aludido diploma.
E o cabimento da usucapião extraordinária derivou do art.
1.238 do Código Civil, pouco importando a alegação da manutenção de posse
meramente indireta pelos possuidores (autores/apelantes), uma vez que celebraram
sucessivos compromissos de venda e compra, de caráter pessoal e com natureza
obrigacional, transferindo a posse direta a outrem, mediante fracionamento clandestino
em 92 lotes situados dentro do perímetro da gleba vindicada (Condomínio ou
Loteamento Santa Isabel),
com aproximadamente 20 mil m2
, situação não
preexcludente do direito em virtude do mecanismo do desdobramento estabelecido pelo
art. 1.197.
Contudo, na hipótese, resguardada no futuro a legítima
proteção possessória aos compromissários, na condição de terceiros de boa fé, munidos
de justo título e imunizados dos efeitos da desta decisão, aliás, já lesados diante da
impossibilidade de outorga de escritura pública definitiva para a transmissão do domínio
das chácaras/sítios em face do parcelamento do solo, em tese, clandestino.
De resto, a regularização da propriedade aqui perseguida
se limitou, apenas e tão somente, ao remanescente da área ocupada ininterruptamente
por prazo superior ao exigido na lei, de modo contínuo, - fato esse incontroverso nos
autos , excluída a pretensão de inclusão/invasão das cotas partes individualizadas,
objeto da oposição tenaz e eloquente apresentada pelos contestantes (réus/apelados), -
Sítios Bem-te-vis (24.599,99 m2), Ypês (20.000 m2) e o lago situado na Fazenda Beira Rio
(R. 13 de 23/04/09, matrícula n. 9.773 do CRI de Itapetininga/SP), antiga Fazenda Nossa
Senhora de Fátima , respeitada a extensão e a dimensão territorial segundo as divisas
consolidadas e as confrontações preexistentes, limitada pelo ribeirão/córrego/rio Sarapu
ou Sarapuí, pág, 942 n. 2, melhor identificadas no laudo pericial, pág. 834, e nos
instrumentos particulares e público exibidos com a defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006850-25.2012.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 17269 - CP
Com a determinação da futura elaboração de novo
levantamento planimétrico e memorial descritivo georreferenciado para plena
individualização/demarcação das fronteiras do imóvel rural usucapiendo, contendo as
coordenadas precisas dos vértices definidores dos limites/medidas, inclusive entre os
confinantes, com a observação das deduções aqui determinadas e arguidas na
contestação, para fins e efeitos do ingresso da ordem judicial no registro de imóveis com
a abertura de nova matrícula.
Sobretudo porque a ocupação dos réus/apelados e o
ingresso na posse de parcela da gleba provieram dos negócios jurídicos antecedentes
válidos e eficazes, todos contendo cláusula constituti, representados por promessas de
venda e compra -, firmadas (a) em 20/09/2009, com Ênio Furtado de Lima, e (b) aos
21/12/2011 com Nelson Bérgamo e José Henrique Bérgamo que, por seu turno, as
receberam do coautor/apelante Antônio Guitte Neto, donde a sua ciência inequívoca
desse obstáculo intransponível sobre essas porções de terra, e (c) por escritura pública
de 27/03/2009, polarizada por João Cano Rozas e Maria Tereza Stefan Rozas, de tal
arte não permitindo a aquisição pela prescrição, tampouco a reivindicação, sob pena da
caracterização de indevida espoliação da propriedade/posse privada, repudiada pelo
ordenamento em vigor.
Daí a procedência parcial do pedido, com a declaração da
usucapião, nos termos definidos e restritos contidos na fundamentação, mantida a
disciplina da sucumbência e elevados os honorários advocatícios na etapa recursal, em
favor dos réus/apelados/vencedores, para 20% sobre o valor da causa, atualizado desde
a propositura, à vista da relevante qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Por fim, recomendando ao juízo singular a remessa de
cópia do acórdão ao Ministério Público, à Prefeitura de Alambari e à Associação de
Moradores do Condomínio/Loteamento Santa Isabel para ciência.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte, com
observação e determinações.
CÉSAR PEIXOTO
Relator